Tribunal: STF
Processo: HC 140720
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-16
Data de publicação: 2017-05-16

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO APLICOU REDUTOR DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO FUNDAMENTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. É adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas em razão do motivado convencimento acerca do anterior envolvimento do paciente em crimes desse jaez.



    2. A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos. 



    3. Ordem denegada.